Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-10.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. EMPRESA DE MEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre a impugnação do autor em relação aos débitos de valores efetuados pelo réu, em sua conta bancária virtual, para pagamento de serviços de publicidade, cuja contratação o autor alega não ter realizado. O juízo a quo, constatando a cobrança indevida, julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a empresa ré a restituir as quantias de R$ 1.599,94 e R$ 774,17. Irresignada, a ré, em sede de recurso, suscita a preliminar de inépcia da inicial por falta de documento essencial. No mérito, defende a regularidade da cobrança, ante a contratação de serviços de publicidade debitados da conta do mercado livre do autor. Insurge-se, também, contra a aplicação do CDC ao caso. Requer a improcedência da demanda.
2. Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de inépcia da inicial, porquanto a suposta falta de prova referente ao débito objeto da cobrança diz respeito à instrução do processo e, consequentemente, ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Há relação de consumo entre os responsáveis pelo sítio eletrônico do mercado livre, que devem zelar pela segurança das operações realizadas, e o vendedor do produto anunciado. Eventual falha da prestação do serviço de intermediação, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, a teor do que dispõem os arts. 7° e 14, da Lei no 8.078/90. Nesse sentido: ANTÔNIO DE CARVALHO ZEMUNER versus MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA; REsp 1.107.024/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011.
4. No caso, conforme as provas dos autos, o autor comprava e vendia produtos de consumo por intermédio do sítio eletrônico do réu. Ademais, restou comprovado que, nos dias 29.07.2020 e 26.08.2020, o réu debitou da conta do mercado livre do autor o valor de R$1.599,94 e o valor de R$ 774,17, respectivamente. Tais cobranças não foram reconhecidas pelo demandante, o que ensejou a interposição da presente demanda (ID 23049587, págs. 5 e 9).
5. Lado outro, o réu não logrou comprovar a regularidade das cobranças em evidência e a alegada contratação de serviços de publicidade. Isto porque não juntou aos autos as informações básicas do plano supostamente contratado pelo autor relativo à campanha de publicidade como, por exemplo, suas tarifas e benefícios ou, ainda, a data e hora de contratação, bem como o endereço IP do terminal utilizado para realizar o contrato, tudo para que fosse demonstrada a realização do negócio jurídico celebrado, com a manifestação de vontade da parte recorrida.
6. Ademais, as provas dos autos demonstram que o réu persistiu em realizar cobranças de publicidade do autor mesmo após ter sido notificado pelos órgãos administrativos de proteção ao consumidor sobre a impugnação do consumidor em relação aos serviços de publicidade que alegava não ter contratado (ID 23049621, p. 9 e ID 23049587, p. 6-8).
7. Desse modo, não tendo a ré/recorrente comprovado a contratação dos serviços publicitários pelo recorrido, deve responder pela falha na prestação dos seus serviços. Devida, portanto, a devolução das despesas suportadas pelo autor/recorrido.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.